Tribunal: STF
Processo: MS 40382
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Agravo Regimental interposto pela União contra decisão monocrática por meio da qual deferi a tutela provisória para suspender, em relação ao impetrante, os efeitos do ato impugnado no Mandado de Segurança.

A decisão agravada (eDOC nº 40) encontra-se assim fundamentada:

“Da análise dos autos, verifico que o impetrante, no dia 1º de dezembro de 2010, assinou o Termo Aditivo nº 03 ao Convênio nº 700246/2008, celebrado com a União, por intermédio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (eDoc. 22 - fls. 84/86). A cláusula segunda do termo aditivo previa que o convênio ficaria prorrogado até 30 de junho de 2011. Também estabelecia que “Findo este prazo, tem a convenente o prazo de até 30 (trinta) dias para apresentar a prestação de contas final”. (eDoc. 22 - fl. 86).
O prazo final para a prestação de contas do Convênio nº 700246/2008 foi 30/07/2011 (30 dias após 30/06/2011). Em hipóteses de omissão de prestação de contas, o termo inicial da contagem prescricional é justamente a data em que as contas deveriam ter sido prestadas (art. 4º, I, da Res.-TCU 344/2022). Logo, o quinquênio iniciou-se em 30/07/2011.
Esta Corte possui precedentes no sentido de que os atos de apuração do fato apenas causam a interrupção da prescrição na hipótese em que o interessado tem conhecimento de que a Administração deu início ou praticou algum ato tendente a apurar fatos a ele ligados, com a descrição da conduta individual objeto de investigação. Se os fatos apurados não chegaram ao conhecimento dos responsáveis a tempo, o Supremo Tribunal Federal não tem reconhecido a aplicabilidade dos marcos interruptivos da prescrição eventualmente invocados pela Administração. Nesse sentido, cito precedente:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido da prescritibilidade dos pedidos de ressarcimento ao erário, exceção feita àqueles decorrentes de atos de improbidade praticados com dolo. (...) 
3. Ante a regra da prescritibilidade que rege o direito brasileiro, a prática de atos voltados à apuração de fatos considerados irregulares na aplicação de verba pública obtida mediante celebração de convênio não tem o condão de interromper o prazo prescricional, independentemente do tempo transcorrido, na hipótese de a parte interessada não haver sido cientificada de tal atuação do poder público.
4. O decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a prestação de contas do impetrante, relacionada à aplicação da segunda parcela dos valores oriundos do Convênio n. 257/2003, e sua citação na TC n. 028.839/2014-0, no âmbito da qual as contas apresentadas foram rejeitadas, sobrevindo condenação ao ressarcimento de valores, impõe o reconhecimento da prescrição, na hipótese de o interessado/responsável não haver tomado conhecimento de qualquer ato da Administração Pública praticado com a finalidade de apurar fatos relacionados à utilização das verbas. 5. Agravo interno desprovido. (MS 37751 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09.05.2023) 

Verifico, nesta fase preliminar, a plausibilidade jurídica do direito invocado. O termo inicial do prazo prescricional, em caso de omissão na prestação de contas, é a data em que as contas deveriam ter sido apresentadas (art. 4º, I, Res.-TCU 344/2022), que, no caso, foi o dia 30/07/2011. O primeiro ato de ciência pessoal do impetrante sobre as pendências (Ofício 160/2017) somente se deu em 06/04/2017, mais de cinco anos após o marco inicial, conforme informações prestadas pelo TCU (eDoc. 20 - fl. 3):
“f) Ofício 160/2017, notificou, em 6/4/2017, o Sr. Fábio de Melo Figueiras acerca de pendências na prestação de contas final do convênio (peça 19, p. 37-45);”
Por sua vez, a citação formal ocorreu apenas em 28/10/2019. Ausente comprovação de ato interruptivo idôneo e individualizado dentro do quinquênio, incide a Lei 9.873/1999 e a orientação do STF quanto à prescritibilidade do ressarcimento fundado em acórdão de Tribunal de Contas (Tema 899). Está demonstrado, portanto, o fumus boni iuris.
A urgência para fins de concessão da tutela requerida também está presente, diante do risco iminente de execução do débito. As decisões do TCU que impõem débito e multa têm eficácia de título executivo (CF, art. 71, § 3º). Inexistindo suspensão judicial, a condenação pode ser imediatamente encaminhada para inscrição em dívida ativa da União e, em seguida, para execução fiscal (Lei 6.830/1980), com adoção de medidas típicas de constrição patrimonial (bloqueio via SISBAJUD, penhora/indisponibilidade de bens, registro em cartório, protesto de CDA e averbação pré-executória). Tais providências, além de potencialmente onerosas e de difícil reversão, impõem gravame reputacional e creditício, com reflexos imediatos na vida civil do impetrante.”

No dispositivo da decisão recorrida consignei: 
 
“Diante do exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, defiro o pedido liminar para suspender, em relação ao impetrante, os efeitos das decisões proferidas na TC 004.210/2019-0, especialmente o Acórdão nº 1.487/2025, proferido pela 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União, bem como para suspender o andamento do referido processo administrativo até ulterior decisão de mérito neste mandado de segurança.”

Registro que a Primeira Turma desta Suprema Corte, por maioria, referendou a decisão ora agravada, conforme se vê na certidão de julgamento disposta no eDOC nº 59. 
 
Transcrevo a ementa do voto condutor do referendo da medida cautelar:
 
Ementa: MEDIDA CAUTELAR. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA EM QUE AS CONTAS DEVERIAM TER SIDO PRESTADAS. INEXISTÊNCIA DE ATO INTERRUPTIVO COM CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO IMPETRANTE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA CARACTERIZADAS. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.
1. Esta Corte possui precedentes (MS 37751/DF e MS 38.288) no sentido de que os atos de apuração de irregularidades apenas causam a interrupção da prescrição na hipótese em que o interessado tem conhecimento formal de que a Administração praticou algum ato tendente a apurar fatos a ele ligados, com a descrição da conduta individual objeto de investigação. 
2. O termo inicial do prazo prescricional, em caso de omissão na prestação de contas, é a data em que as contas deveriam ter sido apresentadas (art. 4º, I, Res.-TCU 344/2022), que, no caso, foi o dia 30/07/2011. O primeiro ato de ciência pessoal do impetrante sobre as pendências (Ofício 160/2017) somente se deu em 06/04/2017, mais de cinco anos após o marco inicial, conforme informações prestadas pelo TCU (eDoc. 20 - fl. 3). Está demonstrada a plausibilidade do direito.
3. As deliberações do TCU que impõem débito e multa possuem eficácia de título executivo (CF, art. 71, § 3º), permitindo a imediata inscrição do crédito em dívida ativa e a subsequente execução fiscal (Lei 6.830/1980). Tais efeitos são imediatos, gravosos e de reversão incerta — com risco de bloqueios via SISBAJUD, penhoras, protesto da CDA, inscrições em cadastros restritivos e impedimentos de ordem creditícia —, projetando dano concreto antes do julgamento de mérito; daí o perigo da demora e a necessidade de manutenção da suspensão para preservar a utilidade do writ.
4. Medida cautelar referendada para suspender, em relação ao impetrante, os efeitos das decisões proferidas na TC 004.210/2019-0, especialmente o Acórdão nº 1.487/2025.

A União interpôs recurso de Agravo Regimental contra a citada decisão (eDOC nº 51). O ente central, após aduzir as razões recursais, requer: 
 
“(...) a reconsideração da decisão agravada, nos termos do parágrafo 2º do art. 1.021 do CPC, cassando-se in totum a liminar deferida, uma vez que não se encontram presentes os seus requisitos.
23. Caso assim não se entenda, requer seja o presente agravo incluído em pauta para julgamento, dando-lhe provimento” (eDOC nº 51)

 Contudo, em razão do posterior referendo da decisão monocrática por meio de julgamento colegiado materializado em acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, reputo que não existe interesse recursal na análise das razões expendidas em impugnação daquele mesmo decisum individual.

Ante o exposto, em razão da perda superveniente do seu objeto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço do recurso de agravo interposto. 

Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente